Tribunal: TJBA
Processo: 8024536-09.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024536-09.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MURILO SOUSA ARAUJO

Advogado(s)
:
YANNE LOPES VIEIRA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO JUDICIÁRIO – ESCREVENTE, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. EDITAL Nº 01/2014. CANDIDATO CLASSIFICADO NA POSIÇÃO 1.054º, DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS RECONHECIDAS NO
LEADING CASE
CONSOLIDADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DIREITO À NOMEAÇÃO EVIDENCIADO. AÇÃO PROCEDENTE.
RECURSO
IMPROVID
O,
SENTENÇA
INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária e
Apelação nº
8024536-09.2022.8.05.0080
,
em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA, e Apelado, MURILO SOUSA ARAUJO.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.